Tribunal: TJMT
Processo: 1035731-22.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035731-22.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EWANDER SANTANA CAMARGO - CPF: 039.945.941-38 (APELADO), REGINALDO SILVA - CPF: 344.615.151-68 (ADVOGADO), CREUZA PINTO DE SA - CPF: 137.988.121-87 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 442.633.171-49 (ADVOGADO), LEANDRO (APELANTE), LEANDRO MENDES FREITAS - CPF: 699.342.151-87 (APELANTE), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), AUTO POSTO CAPAO GRANDE LTDA - CNPJ: 01.893.460/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:

CREUZA PINTO DE S
Á

LEANDRO MENDES FREITAS

APELADO:

EWANDER SANTANA CAMARGO

EMENTA
. DIREITO CIVIL. RECURSO
S
DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
TEORIA DA
ASSERÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA
IN LOCO
. PRECLUSÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR CONTRARIAR JURISPRUDÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. REJEITADA. MÉRITO.
POSSE
DO AUTOR E JUSTO RECEIO QUANTO À
TURBAÇÃO E ESBULHO DEMONSTRADOS. PROVA TESTEMUNHAL DEVIDAMENTE VALORADA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação interpostos por Creuza Pinto de Sá e Leandro Mendes Freitas contra sentença que, nos autos de Ação de Interdito Proibitório, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Ewander
Santana Camargo, determinando que os réus se abstenham de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho possessório em relação ao imóvel descrito na inicial, sob pena de multa diária, além da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões objeto do recurso consistem:

(1) na admissibilidade da apelação interposta, à luz da suposta contrariedade à jurisprudência pacífica, arguida nas contrarrazões;

(2) na alegação de ilegitimidade passiva do apelante Leandro Mendes Freitas;

(3) na pretensão de realização de perícia técnica
in loco
para individualização da área;

(
4
) na possibilidade de concessão da gratuidade da justiça aos apelantes, em grau recursal
; e

(
5
) na comprovação da posse do autor e da existência de justo receio de
turbação e
esbulho
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso,
uma vez que não existe precedente vinculante
,
aplicável
ao caso
, para
resultar na incidência do art. 932, IV, do Código de Processo Civil
.

4.
Quanto à gratuidade da justiça, verifica-se que os apelantes demonstraram hipossuficiência por meio de documentação que justifica a concessão do benefício, nos termos do art. 99, §3º, do CPC

5
.
A alegada ilegitimidade passiva foi corretamente afastada, com base na teoria da asserção, segundo a qual a legitimidade das partes é aferida a partir das alegações formuladas na petição inicial. Sendo o apelante apontado como coautor de atos de turbação, impõe-se a manutenção de sua inclusão no polo passivo (art. 17 do CPC).

6
.
Quanto à ausência de perícia técnica, verifica-se que a parte não formulou requerimento oportuno em primeiro grau, tendo sido
inclusive
revel. A alegação apenas em sede recursal encontra óbice no instituto da preclusão,
com fulcro nos
arts
. 278
e
507
do CPC.
Ademais, verifica
-se que a sentença foi proferida com ampla dilação probatória, documental e testemunhal, e com farta fundamentação jurídica, em observância aos
arts
. 370, 371 e 489, §1º, do CPC

7
.
A posse do autor foi comprovada mediante prova testemunhal coerente, revelando que
o mesmo
exerce a posse da área desde março de 2013, realizando manutenção e conservação, nos termos dos
arts
. 561, I e II, 567 e 568 do CPC.

8
.
A cópia da matrícula, juntada pela ré, se refere a área
bem menor do que a extensão do imóvel objeto da lide e, há outra cópia de matrícula, datada de 1978, na qual consta que a ré vendeu o imóvel para terceiro e, apesar da requerida alegar fraude, não trouxe aos autos qualquer prova a respeito.

Ainda que houvesse dúvida quanto à titularidade, não se trata de objeto da presente ação possessória, a qual independe de domínio.

9
. As fotografias juntadas pela ré também não indicam, com precisão, a qual área se referem e de quem seria
a cerca referenciada.

10
.
A prova oral produzida pelos réus não se mostrou conclusiva quanto à
posse atual, limitando-se a relatar fatos antigos e sem correspondência com a situação fática contemporânea. Assim, não se desincumbiram do ônus que lhes competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESES

11
. Recurso
s
desprovido
s
.

Teses de julgamento:

“A legitimidade de parte deve ser avaliada com base nas alegações formuladas na petição inicial, conforme a teoria da asserção, sem adentrar no mérito da causa, não sendo cabível
afastar
essa condição da ação quando a análise demanda exame minucioso das provas dos autos.”

“
Não cabe alegar ausência de prova pericial em sede recursal quando não houve requerimento oportuno no juízo de origem, operando-se a preclusão.”

"Há de se deferir o interdito proibitório quando o autor comprova a posse anterior e o justo receio de turbação ou esbulho iminente, com base em provas robustas, nos termos dos
arts
. 561, incisos I e II e 567 e 568 do Código de Processo Civil."

____________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/88,
art. 5º, inciso LXXIV
;
CPC,
arts
.
17,
99, §3º
,
278,
370, 371
, 373,
e 489, §1º
, 507,
561, 567, 568
, 93
2, IV
; Código Civil, art. 1.210
e

1.196
.

Jurisprudência relevante citada
:

TJDFT. Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020
;
TJMT, AC 0002575-96.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024
;
Apelação Cível, Nº 70084884527, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 25-03-2021
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
Recurso
s
de Apelação Cível
,
i
nterposto
s
por
CREUZA PINTO DE S
Á

e
LEANDRO MENDES FREITAS
, contra
sentença
proferida (ID

269845205
) pelo Juízo da
2
ª Vara
Cível
da Comarca de Várzea
Grande
-MT
que,
nos autos d
a
Ação de Interdito Proibitório
com Tutela Provisória de Urgência
movida
por
EWANDER SANTANA CAMARGO
,
julgou parcialmente procedente s o s pedido s

da inicial
, nestes termos:

[...]

Trata-se de Ação de Interdito Proibitório c/c Tutela Provisória de Urgência proposta por EWANDER SANTANA CAMARGO em desfavor de CREUZA PINTO DE SÁ e LEANDRO MENDES FREITAS.

Aduz o autor que, adquiriu de
Olacir
Pinto da Silva, em 25/03/2013, uma área de 11.565,47 M2 localizada na estrada do Capão Grande com a Rodovia dos Imigrantes, bairro São Simão, na cidade de Várzea Grande MT – CEP. 78.145-435, registrada na matrícula n° 24.832, e após a aquisição efetuou diversas benfeitorias, sendo o atual legítimo possuidor da área
.

Narra que, em 17/05/2021, surgiu o seu Luiz afirmando ser filho da primeira requerida e que sua mãe era proprietária da área. Acontece que de forma inesperada citada parte contratou pessoas para fazer uma cerca em torno da área, objetivando com esta atitude impedir o direito de acesso do requerente.

Neste ínterim, apareceu o segundo requerido, o qual, aproveitando-se da situação e tentando levar vantagem, construiu cerca ao fundo da área e passou a alegar ser sua propriedade.

Assim, requer em caráter de liminar a expedição de mandado proibitório, para preservar a sua posse, e que os requeridos se abstenham de turbar e esbulhar essa, sob pena de multa diária.

No mérito, postula pela confirmação da liminar e condenação dos requeridos em honorários advocatícios.

[...]

No caso,
a posse do autor foi concretamente demonstrada pela documentação encartada aos autos e depoimentos das testemunhas
ouvidas em audiência de justificação (id. 78932078), o que ensejou a concessão da liminar (id. 79626313).

[...]

Aliás, as testemunhas ouvidas em audiência de instrução (id. 125570689) também confirmaram a posse do imóvel exercida pelo autor.

[...]

Nesse sentido, as testemunhas ouvidas e o contrato de compra e venda de posse de id. 69686024 indicam que
a parte autora está na posse do imóvel desde março de 2013
.

[...]

Por esse enfoque, diante do que foi produzido,
caberia à ré demonstrar, com efetividade e na instrução do processo, que a convicção antes lançada estava equivocada, bem como o exercício de sua posse
, posto que o Código de Processo Civil estabelece que cabe ao réu a prova do fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC),
ônus do qual não se desincumbiu, pois não juntou documento para tanto e a prova oral não foi suficiente para corroborar suas alegações
.

A matrícula juntada pela requerida Creuza no id. 79297349, para supostamente demostrar a sua propriedade, indica que alienou a área para terceiros em 1978, sendo que não existem notícias de eventual ação de anulação do registro imobiliário. E ainda que houvesse, apenas evidenciaria eventual propriedade
, a qual não é cerne de discussão em ação possessória.

Além disso, os documentos acostados nos ids. 79297349, 79298079 e 79298087 não apresentam comprovação de posse exercida pela requerida nem defluam dúvida razoável no que concerne a posse do autor
.

De mais a mais,
as decisões judiciais juntadas nos ids. 93124141 e 93121671 não demonstram a ausência de posse do requerente, já que àqueles autos foram extintos sem resolução do mérito
.

[...]

Vale ressaltar que as testemunhas da requerida, ouvidas em audiência de instrução (ids. 136200271, 130433105 e 125570689), também não foram aptas a comprovar a posse exercida pela ré Creuza
.

[...]

Neste contexto, as testemunhas não são conclusivas quanto à posse atual exercida pela requerida, porquanto, dizem que essa morou há muito tempo na área, fato que coincide com a alienação registrada em matrícula, documento esse apresentado nos autos pela própria ré.

[...]

No que cabe ao requerido Leandro, nota-se que embora afirme ser ilegítimo por não possuir interesse na área, a sua tentativa de esbulho encontra-se demonstrada
nos autos pelo Boletim de Ocorrência registrado em 30/10/2021 (id. 69688760), o qual corrobora com os demais documentos e as declarações das testemunhas arroladas por ambas as partes, sendo evidente o justo receio da parte autora em ser molestada na sua posse.

Com efeito, a sua eventual ausência de interesse posterior à citação só é mais uma das razões para a procedência da pretensão autoral
.

Finalmente, feitas as considerações acima, deve ser confirmada a medida liminar inicialmente concedida, sendo a procedência da demanda e a rejeição do pedido contraposto da requerida Creuza Pinto de Sá, medidas que se impõe.

Ainda, com o escopo de compelir a parte ré a cumprir a presente decisão, nos termos do artigo 497, caput, do CPC, deve ser fixada multa pelo eventual descumprimento da sentença e por cada ato comprovadamente praticado contra o exercício do direito de posse da parte autora, desde já,
fica fixada a multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento desta sentença
.

Do dispositivo
.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
confirmando a liminar outrora deferida (id. 79626313) para o fim de determinar que a parte ré se abstenha de qualquer ato que implique turbação ou esbulho possessório contra a posse da parte autora, em relação ao bem descrito na inicial, sob pena de pagamento de multa
.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em
10% (dez
por cento) do valor atualizado da causa
, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.

[...]
[Grifos
nossos e do original
]

O apelante
LEANDRO MENDES FREITAS
, em suas razões recursais (ID
269845207
), sus
cita
a seguinte preliminar:

Ilegitimidade passiva

Necessidade de perícia técnica
in loco

No mérito,
os apelantes, em suas razões recursais (
IDs

269845207 e
269845208),
apresentam as seguintes teses:

Ausência de esbulho ou turbação
e prova da posse de Creuza
Pinto de Sá
: valoração indevida e equivocada das provas documentais e testemunhais

Os ape
lantes também postularam pela gratuidade da justiça em sede recursal.

O apelado, por sua vez,
suscita as seguintes preliminares
:

Inadmissibilidade do recurso por contrariar jurisprudência pacífica
do STJ e do TJMT

Ausência dos requisitos para a gratuidade da justiça

No mérito, o apelado rebate as alegações dos apelantes.

Dispensado o Parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (Sentença-33024518), e preparo não efetuado, uma vez que os apelantes postularam pela gratuidade da justiça em
sede recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:

CREUZA PINTO DE SÁ

LEANDRO MENDES FREITAS

APELADO:
EWANDER SANTANA CAMARGO

VOTO preliminar

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório com Tutela Provisória de Urgência movida pelo ora apelado, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial
para o fim de determinar que os réus, ora apelantes, se abstenham de qualquer ato que implique turbação ou esbulho possessório contra a posse do autor, ora apelado, em relação ao imóvel descrito na inicial, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 200,00.

Ademais, o Juízo
a quo
condenou os apelantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, o Juízo de Primeira Instância asseverou e concluiu o autor comprovou satisfatoriamente o exercício da posse desde março de 2013, por meio de contrato particular de compra e venda, documentos e testemunhos que atestam
o exercício da posse sobre o imóvel objeto da lide
.

Além disso, ressaltou
que as testemunhas do autor foram uníssonas ao
reconhecer seu vínculo com o bem, ao passo que os réus, especialmente a requerida Creuza,
uma vez que foi declarada
a
revelia do apelante Leandro,
não se desincumbiram do ônus de provar
a
posse legítima, tendo apresentado documentação insuficiente e testemunhos imprecisos.

A seguir, passo ao exame das preliminares suscitadas pelo apelado.

Preliminares suscitadas pelo apelado

1. Inadmissibilidade do recurso por contrariar jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT

O apelado sustenta
que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
encontra-se em perfeita consonância com a atual e pacífica jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, o que, por si só, tem o poder de constituir óbice intransponível ao manejo do presente recurso de apelação.

Pois bem
. Não assiste razão ao apelado, uma vez que, além de se tratar de alegação genérica sem menção à supramencionada jurisprudência pacífica, constata-se a inexistência de precedentes
vinculantes
a resultar na incidência do
art. 932, IV, do Código de Processo Civil
, que prevê,
in
verbis
:

Art. 932.
Incumbe ao relator
:

[...]

IV
-
negar
provimento
a
recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

[...]

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

2. Ausência dos requisitos para a gratuidade da justiça

O apelado sustenta que
os recorrentes não fazem jus à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por não comprovarem os requisitos legais exigidos.

Alega que os recorrentes estariam tentando utilizar a gratuidade como subterfúgio para se eximirem da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme sentença.

Os apelantes, por sua vez, para buscar comprovar o
s requisitos da gratuidade da justiça, apresentaram
diversos documentos, tais como cópias de holerites, declarações de imposto de renda e certidões
imobiliárias.

Pois bem
.
É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não àqueles que dizem dele necessitar.

Deste modo, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, cabendo ao julgador analisar o caso concreto, de modo a viabilizar o acesso à justiça a seu destinatário, garantindo que a condição de vulnerabilidade econômica não constitua óbice ao direito constitucional do amplo acesso à justiça, conforme preconizado no art. 5º, inciso LXXIV da Carta Magna.

Outrossim, o deferimento genérico e indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados ao Poder Judiciário para o custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela de direitos coletivos e individuais – em especial, daqueles cuja hipossuficiência de recursos se sobressai.

Na hipótese, os apelantes sustentam que se encontram em situação de hipossuficiência, no que tange ao preparo recursal e, como prova, trouxeram aos autos cópia de holerites,
declarações de imposto de renda e certidões imobiliárias que confirmam a necessidade do deferimento da gratuidade.

Assim, d
a análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida
pelos apelantes
, nota-se, desde logo, ser caso de deferimento da gratuidade de justiça
e, por conseguinte, de
rejeição
da preliminar.

É como voto.

Preliminar
es
suscitada
s
pelo apelante
Leandro Mendes Freitas

Ilegitimidade passiva

O apelante argumenta que
é parte ilegítima na presente demanda, pois não h
averia
identidade entre a área indicada na petição inicial e aquela por ele ocupada.

Para comprovar tal dissociação, remete à documentação constante no ID. 93745449, que, segundo ele,
demonstraria
a individualização e separação física dos imóveis.

Por esse motivo, requer
a sua exclusão da
lide, uma vez que não é sujeito passivo legítimo para figurar
na
demanda.

Pois bem
.
Como é cediço, pela
teoria da asserção
, a legitimidade de parte deve ser aferida com base nas alegações formuladas na petição inicial, observando-se a narrativa dos fatos apresentados pelo autor.

Conforme disposto no
artigo 17 do Código de Processo Civil
, são legitimados a propor ação aqueles que possuem interesse processual e legitimidade para tanto.

Sobre o tema, ensinam MARINONI e MITIDIERO (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel
in

Código de Processo Civil
, comentado artigo por artigo, 4.
ed
, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012),
in
verbis
:

[...]

As condições da ação devem ser aferidas in status
assertionis
, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo.
Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art.
295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC).Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido,
há resolução de mérito
(art. 269,1, CPC.)

Nesse passo, o que se
afirma
na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção
.

[...]
[Grifo
nosso]

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

[...]

1.
A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial,
adstritas
ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado
.

2.
O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito
.

(TJDFT. Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no
PJe
: 26/6/2020)
[Grifo
nosso]

Ocorre que, no caso em tela, conforme a teoria da asserção,
não há que se falar em manifesta ilegitimidade passiva
, pois, ressai dos autos de origem,
que o
autor,
ora apelado, em sua exordial, alegou a prática de turbação e esbulho
por parte do
segundo requerido,
ora apelante, conforme cita-se:

[...]

Neste ínterim aparece
o Segundo Requerido
aproveitando da situação e tentando levar vantagem,
tratou imediatamente de cercar o fundo da área e passou a alegar ser de sua propriedade, sem fazer nenhuma prova dizendo que só apresentaria em juízo, e que não iria fornecer informações pessoais para caso o autor entrasse na justiça
. (12 - Cópia do Boletim de Ocorrência).

[...]

No caso presente o receio da Requerente é justo, sério e fundamentado, uma vez que
os Requeridos estão invadindo propriedade alheia,
inclusive com ações que comprovadamente geram risco ao direito da
Requerente
.
[...]

(ID.
269844908, p.
02 e 03) [grifo nosso]

Por conseguinte, há necessidade de se adentrar no mérito quanto à verificação da posse
, turbação e esbulho alegados
, não sendo hipótese de exame preliminar da questão
.

Desse modo
, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada
.

É como voto.

2. Necessidade de perícia técnica
in loco

Sobre o tema, o apelante apresenta os seguintes argumentos,
in
verbis
:

[...]

O Apelante é parte ilegítima na presente demanda, por não haver identidade de áreas entre a vindicada pelo autor e a sua, devendo ser procedida sua exclusão do feito.

Tal fato deveria ser constatado mediante perícia in loco, sendo de pouca ou nenhuma valia a sentença sem a produção da aludida prova
.

[...]
(ID. 269845207, p. 03) [grifo nosso]

Pois bem. Também não assiste razão ao apelante.

Primeiramente, sequer há dialeticidade recursal entre a singela argumentação do apelante perante a sentença objurgada.

Ademais, verifica-se que o recorrente foi revel e que a aludida perícia não foi suscitada pelos recorrentes em Primeira Instância
, não podendo em sede recursal, em razão da preclusão, nos termos dos
arts
.
278 e 507 do Código de Processo Civil
, buscar a invalidação da sentença sob o argumento de ausência de perícia
in loco
.
Veja-se:

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.

[...]

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.

Por outro lado, constata-se que a sentença foi proferida com ampla dilação probatória, documental e testemunhal, e com farta fundamentação jurídica, em observância aos
arts
. 3
70
, 371 e 489, §1º, do CPC
, que asseguram a liberdade do juiz na apreciação das provas e a exigência de motivação adequada na formação do convencimento judicial.
Veja-se:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

[...]

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

[...]

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO de mérito

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1. Ausência de esbulho ou turbação e prova da posse de Creuza Pinto de Sá: valoração indevida e equivocada das provas documentais e testemunhais

A apelante
, Creuza Pinto de Sá,
sustenta que a sentença recorrida desconsiderou de modo indevido e injustificado os depoimentos das testemunhas por ela arroladas, cujas declarações são, segundo alega, claras e coerentes quanto à sua posse legítima e prolongada sobre o imóvel objeto da lide.

A apelante afirma que suas testemunhas comprovaram a existência de posse antiga, contínua e legítima, tendo destacado:

q
ue residiu no imóvel por vários anos, em casa de madeira construída no local;

q
ue a posse remonta à década de 1980, com exercício ininterrupto até o deferimento da liminar favorável ao autor;

e

q
ue seus filhos, após o falecimento do cônjuge, passaram a cuidar do imóvel, realizando limpeza e cercamento.

Destaca os seguintes depoimentos:

Creuza Nunes Soares, que relatou ter sido vizinha da apelante entre 1985 e 1990/1991, confirmando a existência da residência e da convivência com a família da apelante;

Luiz Mendes, que declarou ter visitado a apelante na residência construída no local, mencionando que o filho Luiz passou a cuidar da área; e

Claudir
Antônio Zanini, vizinho por mais de 6 anos, que confirmou ter solicitado que o inquilino comunicasse o filho da apelante sobre movimentações na área, o que, segundo ele, demonstra o reconhecimento da posse da apelante.

Quanto às testemunhas do autor, a apelante sustenta que os depoimentos não se mostraram suficientes para comprovar a posse alegada na exordial, sendo inverossímeis ou contraditórios,
e, segundo argumenta
:

Alcindo Moreira afirmou apenas “saber” que o autor é possuidor, sem indicar elementos objetivos que demonstrassem essa condição;

Moacir Belli alegou que o autor realizava manutenções no imóvel, mas não especificou a frequência, a natureza ou a extensão dessas ações;

Lucindo Conceição Campos relatou que a área era composta apenas por mato até 2017, o que, para a apelante, enfraquece a tese de posse prolongada do recorrido;

Sidiney Nery disse ver o autor limpando o terreno, mas, segundo a apelante, sua fala contradiz as demais provas dos autos e carece de veracidade.

Assim, a apelante argumenta que o juízo de origem atribuiu credibilidade desproporcional às testemunhas do recorrido, ignorando provas robustas em sentido contrário, inclusive registros fotográficos das cercas erguidas por seus filhos e boletins de ocorrência lavrados antes do ajuizamento da demanda possessória.

Por conseguinte, assevera que a sentença recorrida também deixou de conferir a devida relevância às provas documentais acostadas aos autos, as quais, em sua ótica, são suficientes para demonstrar o exercício contínuo e legítimo da posse sobre o bem.

Argumenta que a matrícula nº 5.620 do 5º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá, apresentada nos autos, comprova a origem da posse, que se iniciou com a propriedade de sua família. Embora conste, formalmente, uma alienação datada de 1978, a apelante afirma que jamais assinou escritura de venda e que tal transação teria ocorrido por meio de fraude, o que será objeto de ação própria.

Assevera que as testemunhas reforçaram que a apelante permaneceu no imóvel por mais de uma década após essa suposta venda, o que, segundo ela, invalida qualquer alegação de interrupção da posse.

A apelante sustenta que, mesmo após deixar de residir pessoalmente no local, continuou exercendo a posse indireta, por meio de seus filhos, os quais
cuidavam da limpeza, vigilância e manutenção da área.

Alega, ainda, que cercas foram reconstruídas nos anos de 2020 e 2021, e que benfeitorias foram realizadas ao longo do tempo, inclusive com o registro de boletim de ocorrência para impedir construção irregular promovida pelo recorrido.

A apelante afirma que houve simulação na posse do recorrido, induzida por seu pai (Sr. Odair), em conluio com o Sr.
Olacir
, suposto vendedor. Relata que a mesma área foi objeto de anterior ação de interdito possessório, proposta por Odair contra terceiros, a qual foi extinta sem resolução do mérito.

Afirma que essa demanda é prova de que nem o Sr.
Olacir
, tampouco o recorrido, possuíam a posse do imóvel. A sentença de extinção, para a apelante, reforça que a cadeia possessória alegada pelo autor é inexistente ou viciada, e que a decisão recorrida deveria ter reconhecido tal circunstância.

O apelante, Leandro Mendes Freitas, por sua vez,
sustenta que, apesar de ter sido declarado revel, isso não implica confissão quanto à matéria de fato, tampouco autoriza a procedência automática da ação possessória.

Argumenta que a sentença não analisou adequadamente as provas constantes nos autos, que demonstram de forma suficiente que o apelante jamais praticou qualquer ato de esbulho ou turbação da posse, e que a alegação em sentido contrário é desprovida de respaldo fático e jurídico.

Afirma que não houve sequer demonstração clara de que ele tenha interferido na posse do autor, sendo a condenação manifestamente injusta, razão pela qual a decisão deve ser integralmente reformada.

O apelado, por sua vez,
sustenta que a sentença proferida é justa, legal e deve ser mantida na íntegra, por ter reconhecido sua legítima posse sobre o imóvel litigioso.

Afirma que a decisão confirmou a liminar anteriormente deferida, com fundamento:

na documentação juntada à petição inicial;

n
os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução, os quais comprovar
i
am de maneira inequívoca o exercício da posse pelo autor (apelado);
e

n
a inércia probatória dos réus, especialmente no tocante à ausência de comprovação de posse legítima por parte de ambos.

No que tange
ao esbulho praticado pelo apelante Leandro, o apelado argumenta que
o Boletim de Ocorrência de 30/10/2021 (ID. 68688760) teria registrado a tentativa de invasão da área pelo apelante e que tal documento corrobora os demais elementos probatórios, inclusive testemunhais, que confirmam o “justo receio” de turbação de sua alegada posse.

O recorrido também argumenta que não há necessidade de reapreciação das provas testemunhais, uma vez que estas foram corretamente valoradas pelo juízo de origem.

Alega que as testemunhas do autor foram firmes e coerentes ao reconhecer sua posse sobre a área,
enquanto que
as testemunhas dos réus não comprovaram a posse alegada de forma convincente.

Conclui que a valoração das provas seguiu os critérios legais de distribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC), tendo o juízo agido de forma técnica e equidistante ao analisar os elementos constantes dos autos.

Pois bem
.
No que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
, “
considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato
o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o
exercício material sobre a coisa
.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira
contínua e ininterrupta
.

Esses requisitos fundamentam a proteção jurídica da posse, reconhecida e amparada pelo direito civil brasileiro, permitindo ao possuidor a possibilidade de defender-se contra atos de turbação ou esbulho.

E como é cediço, as ações possessórias fundamentam-se exclusivamente na posse resultante do efetivo exercício desta, e não no direito de posse derivado da propriedade.

Assim, tais ações possuem natureza de
ius

possessionis
, ou seja, não envolvem discussões relacionadas ao direito de propriedade (
ius

possidendi
), típica da ação reivindicatória.

Esses requisitos fundamentam a proteção jurídica da posse, reconhecida e amparada pelo direito civil brasileiro, permitindo ao possuidor a possibilidade de defender-se contra atos de turbação ou esbulho, nos termos do
art. 1.210,
caput
, do referido Código,
in
verbis
:

Art. 1.210.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse
em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

[...] [grifo nosso]

O interdito proibitório, por sua vez, tem previsão nos
arts
. 567 e 568 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto
que tenha justo receio de ser molestado na posse
poderá requerer ao juiz
que o segure da turbação ou esbulho iminente
, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Art. 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo.

[Grifo nosso]

E o
artigo 561, do Código de Processo Civil
, determina que cabe ao autor demonstrar a existência de sua posse, a ocorrência de turbação ou esbulho por parte do réu, a data em que esses atos ocorreram, e a continuidade da posse, mesmo que turbada, no caso de ação de manutenção, ou a perda da posse, no caso de reintegração.

Assim, extrai-se do citado art. 561
, combinado com o art. 567 do CPC,
que, para a concessão da proteção possessória, cabe ao requerente comprovar a sua
posse
anterior,
bem como a
comprovação do
justo receio quanto à turbação ou esbulho iminente
.

Ressai dos autos que o autor, ora apelado, em síntese, alegou em sua exordial que adquiriu
,
em 25/03/2013
,
a posse do imóvel
, uma área de
11.565,47 M2 (onze mil quinhentos e sessenta e cinco metros e quarenta e sete centímetros), localizada na estrada do Capão Grande com Rodovia dos Imigrantes, bairro São Simão na cidade de Várzea Grande
-
MT,

CEP. 78.145-435
,

de

matrícula 24
.
832
,
mediante contrato firmado com
Olacir
Pinto da Silva, o qual, por sua vez, o havia antes adquirido de Rubens dos Santos em
13/03/2013
. Para
buscar
comprovar a cadeia possessória, anexou
cópias dos contratos
,
planta de localização do imóvel
e
memorial descritivo
da área registrada sob a matrícula nº 24.832.

Ademais, sustentou em sua exordial que, após adquirir a posse do imóvel
em março de 2013,

promoveu
diversas benfeitorias
.

Verifica-se que o autor se sustenta nos seguintes
documentos
para comprovar a
posse
sobre o imóvel em litígio:

“Alteração de Contrato de Compra e Venda”
entre Rubens dos Santos e Angelina Francisca dos Santos, vendedores, e
Olacir
Pinto da Silva,
comprador,
datado de
13/03/2013
, com a seguinte descrição do imóvel objeto
do contrato:
matrícula 24.832
,
registrado no Cartório do 1º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande – MT,
cuja “[...]
área
ainda não
esta
com sua metragem definida no documento
, e as partes estão cientes e reafirmam o pacto da Cláusula Número 05 do Contrato
firmadoem
28/04/2001
.”
(ID.
269844909, grifo nosso)
;

“
Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Posse de Imóvel Rural
”
entre
Olacir
Pinto da Silva
, vendedor, e o ora apelado, comprador, datado de
25/03/2013
(ID.
269844912),
no qual o imóvel objeto do contrato conta com a seguinte descrição: “[...]
área de 11.629,53 m2
[...]
ou seja, de acordo com o Perímetro: 556,37m e MEMORIAL DESCRITIVO Para Uso
Capião

[sic],
assinado pelo Téc. Agr. FERNANDO HENRIQUE MENDES MARTIN Crea
–

[...],
na data 21/03/2013,
anexada
com a Planta Topográfica para uso
Capião
[sic],
objeto da
matrícula anterior n.º
1: 21.835

fls
01 do Livro 02 da Data 17/09/1982 Deste RGI
, Cartório do 5ª Ofício de Cuiabá-MT, em nome de RUBENS DOS SANTOS
[...]
certificando que a matrícula acima citada foi transferida para o Cartório do 1ª Primeiro Ofício de Várzea Grande – MT, em nome do senhor RUBENS DOS SANTOS, conforme
matrícula n.º R. 24.
832
, ficha 01, Libro n. 02, registro Geral, conforme Certidão de inteiro teor expedida no dia 15/03/2013, no Cartório do 1º Ofício de Várzea
Grande-MT
, a ser desmembrado de uma área maior, conforme descreve
: [...]
(ID. 269844912, grifo nosso)
;

“
Planta de Localização
da Matrícula 24.832”
datada de
02/02/2014
, constando como proprietário o Sr. Rubens dos Santos
, com menção
de que
a área de
Olacir
Pinto da Silva seria de 11.565,47 m2
e assinada por Cleyton Aguiar de Figueiredo,
Técnico em Agrimensura (ID.
269844910).

“Memorial Descritivo”
de
área de 11.565,47 m2
,

sem data
, assinado também pelo Técnico Cleyton Aguiar de Figueiredo, constando como proprietário o Sr.
Olacir
Pinto da Silva
(ID. 269844911).

“
Guias de pagamento
de IPTU
”
, referente
aos
anos de 2015 e 2016
, em nome de
Olacir
Pinto da Silva
e com
CEP 78
.152
-
135
diferente do citado pelo autor em sua exordial
.

Ocorre que, d
os documentos supracitados,
não é possível verificar a comprovação do efetivo exercício da posse pelo apelante
, nos termos
do supracitado
art. 1.196 do Código Civil
. Isso porque,
apenas há comprovação de que houve compra e venda de posse da área
. A planta de localiza
ção e o memorial
descritivo do imóvel não servem para comprovar o exercício da posse,
prova
esta
essencial
em Interdito Proibitório
, uma vez que não se trata de comprovar a
mera titularidade concernente à propriedade.

As
Guias de IPTU
, por sua vez, são
de anos
posteriores

à
compra da posse do imóvel, pelo
autor/apelado,
mas estão em nome de
Olacir
Pinto da Silva, antigo possuidor
e, ademais,
contam com CEP diferente
do CEP do imóvel, objeto do litígio
, citado pelo
próprio
autor em sua exordial.

Em sequência, verifica-se que o autor juntou documentos para tentar comprovar
que realizou limpeza
e aterramento da área objeto do litígio, conforme cita-se:

licença especial para
a
limpeza d
e uma
área de
3.200,00 m2
,
com Parecer Técnico
da Prefeitura
,

requerida por
Olacir
Pinto da Silva
,
expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura
de Várzea
Grande-MT
, datada de
25/09/2013
,
e
concernente
à matrícula n.º 24.832 (
ID.
269844913
);

licença para aterramento d
e uma
área de 3.200,00 m2
, com Parecer Técnico da Prefeitura,
requerida também por
Olacir
Pinto da Silva
, datada de

14/10/2013
, junto à mesma Secretaria Municipal

e concernente à matrícula n.º 24.832
(ID. 269844914)
;

04 (quatro) recibos datados, respectivamente, de
20/07/2018, 10/08/2018, 13/02/2019 e 20/07/2019
,
assinados por “Rildo”, referentes a
aterro e frete
da “Mineradora Lorenzon LTDA-ME”,
cujo local de referência é:
Fazenda Formigueiro, sem número, próximo ao trevo do Capão Grande-VG
(ID.
269844915).

Um
a “
ordem
de serviço
”
de guincho
, emitido por “Reis Guinchos”, datado de
19/10/2017
,
assinada pelo apelado
, para retirada de troncos de árvores
em uma propriedade localizada próxima à Rodovia dos Imigrantes, no Trevo odo Bairro Capão Grande, Várzea
Grande-MT
(ID. 269844917).

Dos documentos supracitados, também não se verifica o exercício da posse pelo autor/recorrido, uma vez que as referidas licenças, em que pese com data
posterior ao contrato de venda da posse ao apelado
,
foram requeridas por
Olacir
Pinto da Silva
e concernem apenas ao ano de 2013 e à área de 3.200,00 m
2.

Ademais, os aludidos recibos em nome da Mineradora Lorenzon LTDA
. não indicam, com precisão,
o logradouro do imóvel
a que se refere o serviço e, além disso,
citam “
Fazenda Formigueiro
”, nomenclatura sequer utilizada pelo apelado em sua exordial
ou nos
contratos, memorial descritiva e planta do imóvel ju
ntados à inicial.

Os apelantes, por sua vez,
suste
ntam que
há mais de quatro décadas seriam possuidores
da área objeto do litígio, tendo adquirido o bem
no ano de
1977
, embora exista uma matrícula posterior de n.º 8.685 que registrou a venda do referido imóvel, pois, segundo suste
ntam, a venda seria uma fraude.

Para comprovar o alegado, os
apelantes
junta
ra
m aos autos os seguintes documentos:

Cópia da
Matrícula n.º 5.620
,
datada de
07/12/1977
, na qual consta que a Prefeitura Municipal de Várzea Grande transferiu, à apelante Creusa Pinto de Sá,
um lote de terreno rural, de lugar denominado Capão Grande, com
5.936 metros quadrados
(ID. 269844976).

Supostas fotos da frente do imóvel em litígio
, juntadas com manifestação
datada de 11/03/2
022
(
ID
s
. 26844977
,
269844978
)
:

Fotos de imóvel
de
vizinho
s confrontantes
que mostraria
m
cerca lateral (ID. 269844979):

“
Boletim de Ocorrência
”
datado de
09/03/2021
(ID. 269844981)
.

Dos documentos e fotografias acima, também não é possível aferir a posse legítima da recorrente.

O imóvel descrito na matrícula é
menor e distinto do imóvel objeto do litígio e, ademais, a matrícula é documento para fazer prova de propriedade e não de posse.

As supracitadas fotos, por sua vez,
não contam com descrição precisa de qual área se referem e de quem seriam as mencionadas cercas.

Ou seja,
evidencia-se
apenas que a apelante teria obtido o título de propriedade de um imóvel com
5.936 metros quadrados,
em 1977, mas não se verifica o exercício da posse, direta ou indireta, sobre o imóvel objeto do litígio
.

Ademais, a matrícula juntada pela requerida Creuza, ao ID. 79297349 (autos de origem), para supostamente demostrar a sua propriedade, indica que
alienou a área para terceiros em 1978
, sendo que não existem notícias de eventual ação de anulação do registro imobiliário. E ainda que houvesse, apenas evidenciaria eventual propriedade, a qual não é cerne de discussão em ação possessória.

Desse modo, faz-se necessário examinar os relatos das oitivas testemunhas para se verificar a prova da posse
e da turbação ou esbulho.

Nesse sentido,
não assiste razão aos apelantes.

Isso porque, as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram, de modo geral, que o autor exerce posse sobre a área litigiosa desde 2013, cuidando do imóvel e mantendo-o limpo.

A testemunha Alcino Moreira da Silva Filho afirmou conhecer a região desde criança e indicou que o autor, juntamente com seu pai, detém a posse do imóvel, o qual está limpo e cercado, embora não tenha presenciado o esbulho.

Moacir Belli, por sua vez, disse residir há 15 anos na região, declarou que o autor realizou limpezas no terreno e mencionou que já o viu cuidando do local, especialmente em 2021, embora não tenha informações precisas sobre cercamento ou atos de esbulho.

Já Lucindo Conceição Campos relatou conhecer o autor há cerca de 10 anos, confirmou que o terreno é mantido limpo e mencionou que o autor tinha interesse em construir um barracão.

Outras testemunhas, como
Sildiney
Nery da Silva, corroboraram que o imóvel era cuidado pelo autor e por seu pai, e que nunca viram outras pessoas realizando limpeza no local.

Ainda, relatou ter confirmado a localização do imóvel com base em ferramentas como Google Maps. Também há menção a que o autor construiu um muro e sempre cuidou da área.

Já as testemunhas indicadas pelos apelantes, em sua maioria, apenas relataram fatos antigos, como o fato de a requerida ter residido no local há mais de 15 anos. Nenhuma delas confirmou posse atual, contínua e exclusiva da requerida sobre o imóvel
objeto da lide.

Assim,
os apelantes
não se desincumbiram do ônus que lhes competia, nos termos do
art. 373, II, do CPC
.

Assim, verifica-se
prova suficiente quanto à posse da área litigiosa e a ameaça ao direito possessório do apelado, ameaça esta reforçada pela insistência dos apelantes em obterem a posse sobre o bem em litígio.

A corroborar o entendimento, cita-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROVA SATISFATÓRIA DA POSSE DA ÁREA LITIGIOSA EXERCIDA PELO AUTOR E A AMEAÇA AO SEU DIREITO POSSESSÓRIO PRATICADA PELOS RÉUS
– PEDIDO JULGADO PROCEDENTE -
REQUISITOS DOS ARTIGOS 560 E 561 DO CPC PREENCHIDOS
– ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PRETENDIDA PELO AUTOR APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA – AFRONTA AO PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - SENTENÇA CONFIRMADA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
O art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprar a posse anterior (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II) e a data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III), de modo que, havendo comprovação da posse, o pedido de deve ser julgado procedente.

2. apesar de ser de conhecimento geral que o valor atribuído à causa nas ações de interdito proibitório corresponde ao valor da área posta em discussão, o autor em momento algum pretendeu a alteração do valor da causa em caráter de emenda à inicial, o que, por si só, já seria motivo de rejeição do pedido, em razão de sua preclusão pro
judicato
, mas o autor/apelante vai além, pois clama por omissão em pedido realizado em sede de contestação pelos requeridos e, fosse pouco, impugnado pelo próprio em sede de impugnação à contestação, o que escancara a completa ausência de interesse do autor/apelante e o manifesto afronte ao princípio
venire
contra
factum

proprium
.

(
TJMT, AC
0002575-96.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024) [Grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL.
POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS
. PROCEDÊNCIA.
Sendo o interdito proibitório medida preventiva de proteção possessória, exige, para sua concessão, o chamado ‘justo receio’ (art. 567 do CPC), ou seja, conhecimento de fatos ou circunstâncias que façam o autor suspeitar de que o réu vai molestar a sua posse. Se a prova produzida enseja a convicção do temor fundado, de possível turbação ou esbulho, a medida há de ser deferida.
No caso em apreço restou demonstrado o efetivo exercício de posse anterior pelos autores, como, de resto, o justo receio da turbação. Ameaça ocorrente. Tese da parte
demandada voltada para a inexistência de título dominial da área, sem contestar o efetivo exercício da posse, pressuposto para o êxito da possessória. Inexistência de provas de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito dos autores. Inteligência do art. 373, II, do CPC. Sentença confirmada NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNANIME.
(Apelação Cível, Nº 70084884527, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 25-03-2021) [Grifo nosso]

Desse modo, verifica-se que
o “justo receio”

(art. 567 do CPC)
,
que configura
a turbação
de fato
,

também está
devidamente

demonstrado
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença na íntegra.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil
, majoro os honorários, em face do
s
apelante
s
, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa
, com suspensão
em razão da gratuidade da justiça
, nos termos do art.
98, §3º, do mesmo Código
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025